Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO RAZOÁVEL QUANTO À RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ACESSÓRIOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. MEDIDA TEMERÁRIA. DESPROPORÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DOS VALORES ATRASADOS. POSSÍVEL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A resolução contratual pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do Código Civil (CC) estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. As locações de imóveis urbanos são regidas pela Lei 8.245 de 1991. A lei é clara: o inadimplemento das obrigações locatícias (aluguéis e demais obrigações) enseja a resolução do contrato, com consequente despejo e aplicação dos encargos contratuais. Todavia, a resolução pode ser evitada caso o réu, após ser citado, pague os valores requeridos juntamente com os encargos aplicáveis (juros, multa, correção monetária etc.) no prazo de 15 dias.
3. Na hipótese, O contrato também possui previsão referente à resolução do acordo por inadimplemento dos aluguéis; a rescisão fica condicionada ao inadimplemento dos aluguéis por mais de 90 dias.
4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais.
5. No caso, não foi comprovado o inadimplemento dos aluguéis por mais de 90 dias. A resolução do contrato é incabível pela hipótese.
6. De outro lado, quanto às obrigações acessórias, a locadora não conseguiu refutar a existência de fatos impeditivos ao seu direito. Não foi comprovado que o locatário procedeu de má-fé ao não cumprir com as obrigações acordadas. Em atenção às circunstâncias do caso concreto (razoabilidade) e ao princípio da conservação dos contratos, o acordo deve ser mantido. O descumprimento injustificado de novos débitos pode suscitar a resolução do contrato e despejo do locatário.
7. As questões referentes ao valor exato das quantias pagas com atraso durante o curso do processo podem ser resolvidas na fase de execução do feito, conforme tese fixada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT ao julgar o IRDR 14: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, DJE: 8/4/2021.).
8. Não cabe alteração quanto à divisão dos honorários. O juízo seguiu o critério legal aplicável, já que não houve condenação ou proveito econômico em face da autora, mas apenas a sucumbência em relação aos seus pedidos. Dada a capacidade econômica das partes, refletida pelo valor do contrato de aluguel, não é desproporcional a condenação fixada.
9. Recurso conhecido e não provido.